Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. INDEFERIMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por parte sucumbente que busca a concessão da gratuidade de justiça. A parte apelante foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, em razão de sua derrota em primeira instância. Apresentou como prova de hipossuficiência uma declaração de renda de R$ 3.000,00 e extratos bancários com movimentação mensal de R$ 400,00, documentos considerados insuficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão de gratuidade da justiça com base na simples declaração de hipossuficiência econômica, sem outros elementos probatórios adequados. Discute-se se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera declaração de hipossuficiência econômica não é suficiente para a concessão do benefício, devendo o magistrado exigir a comprovação da real condição financeira do requerente, conforme o artigo 99, § 2o, do CPC. A jurisprudência do Tribunal entende que a declaração de pobreza é uma presunção relativa, que cede diante de outros indícios que indiquem capacidade financeira. 4. No caso concreto, os extratos bancários e a declaração de renda da parte apelante não foram considerados provas suficientes para demonstrar a hipossuficiência. Além disso, o apelante não juntou contracheques, comprovantes de despesas relevantes ou outros documentos que corroborem a alegada incapacidade financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça por insuficiência de comprovação da hipossuficiência.
Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração da parte. 2. Documentos insuficientes para demonstrar a incapacidade financeira justificam o indeferimento do pedido.”
Legislação relevante citada:
· Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV.
· Código de Processo Civil, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1918937, Rel. Hector Valverde